Tribunal: TJMT
Processo: 0012423-57.2010.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012423-57.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. - CNPJ: 02.292.655/0002-97 (APELANTE), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO), JP COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 08.449.541/0001-03 (APELADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA.

APELADO(S):

JP COMERCIO DE MOVEIS LTDA

EMENTA. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE EXECUÇÃO
. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a ação de execução de título executivo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve inércia da parte exequente na busca pela localização do devedor ou de bens penhoráveis, justificando a declaração de prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente ocorre quando, após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, o exequente não promove diligências eficazes para viabilizar a satisfação do crédito, permitindo o transcurso do prazo prescricional.

A simples formulação de requerimentos de diligências infrutíferas não é capaz de interromper ou suspender o fluxo da prescrição intercorrente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em tela, a ação foi ajuizada em 15 de dezembro de 2010, e passados quase 10 anos, o executado sequer havia sido citado, sendo que o exequente deixou de dar os impulsionamentos necessários para dar andamento à marcha processual, notadamente o recolhimento das custas das diligências das cartas precatórias.

A desídia do exequente em promover diligências aptas a obter a localização do executado ou de bens penhoráveis caracteriza a inércia processual, justificando a declaração de prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A prescrição intercorrente ocorre quando, após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, o exequente não promove diligências eficazes para viabilizar a satisfação do crédito, permitindo o transcurso do prazo prescricional. Requerimentos formais e diligências infrutíferas não interrompem a prescrição intercorrente.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 921, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
251.790/GO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/11/2015; TJ-SP, AC: 10009486020198260356, Rel. Des. Jovino de
Sylos
, 16a Câmara de Direito Privado, julgado em 28/04/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Cível
interposto por

INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da
2a
Vara
Cível da Comarca
de
Várzea Grande
/MT
,
a qual
, nos autos
d
a Ação de Execução de título executivo extrajudicial
movido em face de
JP COMERCIO DE MOVEIS LTDA
, cuja causa de pedir se refere a
cobrança dos cheques apresentados com a inicial (ID. 269103814)
,

julgou
extinto o feit
o
nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

Trata-se de
Execução de Título Executivo Extrajudicial
proposta por INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA em desfavor de P. D. COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME, aduzindo, em síntese, que é credora do valor original de R$ 3.521,90, representado por cheques.

Ao longo do processo foram realizadas diversas tentativas de localização do executado, todavia não se logrou êxito nas diligências realizadas. Também não houve a satisfação da obrigação.

Instada a se manifestar acerca de eventual ocorrência da prescrição intercorrente (id. 177182080), a credora afirmou que não houve a prescrição, haja vista que a morosidade no prosseguimento da execução decorreu da Justiça e não por inércia da parte exequente (id. 177421820).

E os autos vieram conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento e Decido.

Cumpre, de início, salientar que segundo o Enunciado da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".

Nesse ponto, tendo em vista que a demanda tem como objeto a execução de cheques, o prazo da prescrição intercorrente é de 06 (seis) meses, nos termos do artigo 59 da Lei 7.357/1985.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Incidente de Assunção de Competência firmou sua tese no
REsp.
1.604.412, por meio do qual restou estabelecido que:
"O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).
"

E, com fundamento na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, o tema da prescrição intercorrente foi regulamentado pelos parágrafos do artigo 921, incluídos pela Lei no 14.195/2021:

§ 4o. O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.

§ 4o-A. A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.

§ 5o. O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.

Pois bem. A presente execução foi distribuída no dia 03 de setembro de 2010, sendo recebida a inicial em 15 de dezembro de 2010 (id. 81991204 - Pág. 4/5), e até a presente data não se obteve êxito na localização do executado ou na satisfação da obrigação.

A Primeira tentativa infrutífera de localização do devedor adveio 08/01/2014 (id. 81991204 - Pág. 25), tendo o credor sido cientificado em 02/06/2015 (id. 81991204 - Pág. 31), inaugurando-se então o prazo prescricional intercorrente.

Durante o tramite processual foram realizadas diversas tentativas de localização do executado, porém sem sucesso.

Transcorrido 9 (nove) anos e 6 (
seis)meses
sem a localização do devedor ou de bens penhoráveis
a parte credora foi intimada para se manifestar quanto à ocorrência da prescrição, tendo alegado que desde a interposição da demanda não houve sua inércia para que seja reconhecida a prescrição (id. 177421820).

Contudo, sem guarida o credor. Afinal, é evidente a desídia da parte em promover o necessário, uma vez que o processo já está em curso há mais de 14 anos sem que tenha sido promovida diligência apta a obter a localização do executado.

Com isso, é o caso
do
processo ser extinto em razão da prescrição intercorrente. Vez que houve inércia total do exequente, maior interessado em buscar a localização do devedor ou de bens penhoráveis. Limitou-se apenas ao mais cômodo: pedir que o Poder Judiciário lhe fizesse às vezes diligenciando em busca de endereços.

E, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a formulação de requerimentos de diligências infrutíferas é incapaz de interromper ou suspender o fluxo da prescrição intercorrente: “Requerimentos de diligências infrutíferas não são capazes de interromper ou suspender o fluxo da prescrição intercorrente, que se consuma depois de cinco anos contados do fim do prazo anual durante o qual se suspende o curso do feito” (
AgRg
no
AREsp
251.790/
GO,Rel
. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma do Superior Tribunal de
Justiça,julgado
em 10/11/2015,
DJe
30/11/2015). Na mesma trilha:
AgInt
no
AREsp
1056527/SP;
AREsp
1172173-PE; REsp 1579626;
EAREsp
594062.

Lado outro, a despeito de o credor ter, ou não, contribuído para a paralisação da demanda, e, ainda, tenha ou não buscado continuamente pela localização do devedor, não são aptos a afastar a prescrição, conforme jurisprudência sobre o tema: “Se não tiver êxito, ainda que não esteja em postura de inércia, terá início a fluência do prazo de prescrição intercorrente
.”(
GAJARDONI, Fernando da
Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, André Vasconcelos; OLIVEIRA JR.,
Zulmar
. Execução e recursos: comentários ao CPC de 2015. Rio de Janeiro: Forense. São Paulo: Método,2017. p. 548) (in (TJ-SP - AC: 10009486020198260356 SP1000948-60.2019.8.26.0356, Rel. Des. Jovino de
Sylos
, 16a Câmara de Direito Privado; j.28/04/2021).

Nessas condições, nota-se que não se operou nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição. E, como se sabe, os simples pedidos de diligências não são, nem nunca foram, causas determinantes para tanto (
arts
. 197 a 202, do Código Civil).

Portanto, tendo em vista que, descontado o prazo da suspensão (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980), desde o ajuizamento da execução e da intimação do credor sobre a primeira tentativa infrutífera de localização do devedor já transcorreu
9 (nove) anos e 6 (seis)meses,
prazo superior ao previsto para a pretensão executiva (seis meses - art. 59, Lei 7.357/1985), de rigor o reconhecimento da prescrição.

Em caso similar:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO EFETIVA DO EXECUTADO E DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA PENHORA DURANTE LONGO INTERREGNO. TRANSCURSO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DA LEI No 14.195/2021. a) A recente Lei no 14.195, de 2021, alterou normas do CPC, estabelecendo que: “Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (...) § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. § 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes”. b) No caso, a Apelante pleiteou a suspensão do processo executivo por 6 meses, visando localizar bens do Executado, o que foi deferido, em 1o de junho de 2012.
c) Assim, no caso, pode-se considerar, com segurança, que o prazo de suspensão do prazo prescricional começou a contar em 1o de junho de 2012 (ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis); e o de prescrição intercorrente, em 1o de junho de 2013, findando-se em 1o de junho de 2018. d) Nesse contexto, caracterizou-se a prescrição intercorrente, até porque são irrelevantes quaisquer diligências requeridas pela Exequente se delas não resultaram efetiva citação do Executado ou localização de bens.
2) APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJPR - 5a
C.Cível
- 0044764-33.2008.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR LEONEL CUNHA - J. 16.05.2022) (TJ-PR - APL: 00447643320088160014 Londrina 0044764-33.2008.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 16/05/2022, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/05/2022)

Do dispositivo.

Ante todo o exposto, RECONHEÇO de ofício a ocorrência da prescrição intercorrente e, em consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, com
resolução do mérito, nos termos dos artigos 921, § 5°, e 924, V, ambos do Código de Processo Civil.

Incabível a condenação em custas, despesas e honorários, ante o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5o do CPC.
”

Em suas razões recursais
(ID.
269103830
)
a parte
R
ecorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Inocorrência da prescrição intercorrente
;

Pré-questionamento
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
reformar a sentença recorrida, aplicando ao caso em tela a Súmula 106 do STJ, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para o prosseguimento do feito.

Recurso tempestivo (Aba Expedientes –
Sentença (37018783)
– PJE 1o Grau) e preparo
r
ecolhido (ID.
270831892).

Sem triangulação processual, não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA.

APELADO(S):

JP COMERCIO DE MOVEIS LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, a qual, nos autos da Ação de Execução de título executivo extrajudicial movido em face de
JP COMERCIO DE MOVEIS LTDA, cuja causa de pedir se refere a cobrança dos cheques apresentados com a inicial (ID. 269103814)
, julgou
extinto o feito
, sob argumento de
que houve consumação da prescrição intercorrente.

A Apelante, em suma, argumenta que não houve inércia de sua parte na busca pela localização do devedor ou de bens penhoráveis, mas sim uma morosidade do próprio judiciário.

Assevera que foram apontadas diversas tentativas de citação dos executados foram realizadas, embora sem sucesso, as quais afirma ter promovido os andamentos necessários para encontrar a executada para citação, porém na maioria das vezes houve atrasos por atos da secretaria ou do oficial de justiça, citando como exemplo, a expedição e devolução de mandados.

A apelante argumenta que a prescrição intercorrente só pode ser configurada se houver inércia da parte autora e o decurso do prazo prescricional. No caso em questão, a apelante afirma que não houve inércia e que sempre cumpriu com as determinações judiciais. A apelante cita a aplicabilidade da Súmula 106 do STJ e do art. 240, §3o do CPC.

Por fim, requer que o recurso de apelação seja conhecido e provido, reformando a sentença para determinar o prosseguimento do feito.

Passo à análise das teses meritórias.

1.

Inocorrência da prescrição;

A apelante sustenta que não houve inércia processual que justificasse a declaração da prescrição intercorrente.

Alega que se manteve ativa no processo com diversas diligências ao longo dos anos, assim, requer a reforma da sentença para afastar a declaração de prescrição intercorrente, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de viabilizar o regular prosseguimento da ação.

Pois bem. Ressai dos autos que se trata de
Ação de Execução de título executivo extrajudicial movido pela Recorrente em face de
JP COMERCIO DE MOVEIS LTDA, cuja causa de pedir se refere a cobrança dos cheques apresentados com a inicial (ID. 269103814)
, distribuído em 28 de outubro de 2010.

Na data de 15 de dezembro de 2010 foi proferido despacho para citação do devedor (ID. 269103815 – pág. 5), sendo que somente em 08 de fevereiro de 2013 foi retirada Carta Precatória com o fim de citar o executado (ID. 269103815 – pág. 14).

Em 27 de fevereiro de 2013 foi realizada a distribuição da Carta Precatória 0002042-55.2013.8.12.0002 junto à comarca de Dourados/MS e, posteriormente, distribuído em 14 de maio de 2013 à comarca de Campo Grande/MS (ID. 269103815 – pág. 19), ocasião em que foi informado que deveria o exequente a efetuar o pagamento das custas do ato.

Ato contínuo, em 30 de setembro de 2013 sobreveio intimação ao exequente para quitação das custas da diligência (ID. 269103815 – pág. 22), cujo prazo transcorreu
in albis,
conforme certidão de 11 de dezembro de 2013 (ID. 269103815 – pág. 23), motivo pelo qual houve o retorno da carta precatória à origem.

Em 30 de março de 2015, o exequente foi intimado para manifestação, considerando que o processo já estava paralisado desde o retorno da carta precatória (ID. 269103815 – pág. 30), sendo que o aviso de recebimento foi enviado para o endereço constante na petição inicial e devidamente recebido:

Na ocasião, os exequentes apresentaram em 30 de março de 2015 pedido de suspensão do feito por 60 (sessenta) dias para tratativas de acordo com o executado (ID. 269103815 – pág. 32).

Posteriormente, apresentaram em 19 de fevereiro de 2016 pedido de nova citação para endereço na comarca de Campo Grande/MS, cuja carta precatória foi distribuída em 23 de agosto de 2016 (ID. 269103815 – pág. 42), porém foi dada notificação de devolução em 13 de outubro de 2018 atestando sobre a necessidade de recolhimento de custas processuais (ID. 269103815 – pág. 56).

Na data de 15 de janeiro de 2020, a exequente foi intimada para tanto, porém somente informou novo endereço para tentativa de citação do executado (ID. 269103815 – pág. 77).

Pois bem.

Como se sabe, o simples ajuizamento da ação não suspende o prazo prescricional, o que somente ocorrerá com a perfectibilizarão da citação nos autos.

A ação foi ajuizada em 15 de dezembro de 2010 e passados quase 10 (dez) anos o executado sequer havia sido citado, bem como que o exequente deixou de dar os impulsionamentos necessários para dar andamento à marcha processual, notadamente o recolhimento das custas das diligências das cartas precatórias.

Em razão disso, todas as
diligências resultaram prejudicadas
. Assim,
inexistência diligência frutífera, estas não tiveram o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Com efeito, a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no mesmo sentido, reconhecendo que a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade
. 2. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2294113 DF 2023/0042106-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2023) [grifo nosso]

No mesmo sentido, cita-se julgado desta Eg. Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS SEM EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. MERAS DILIGÊNCIAS FORMAIS. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME: Cumprimento de sentença de ação ordinária condenatória proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A contra JOSÉ LINO GERALDO MARTINS RODRIGUES e ÂNGELA REGINA SANSÃO RODRIGUES, com fundamento em Escritura Pública de Renegociação e Confissão de Dívidas com Garantias Pignoratícia, Hipotecária e Cessão de Créditos. A controvérsia envolve a ocorrência de prescrição intercorrente, considerando a ausência de atos concretos do exequente para viabilizar a constrição patrimonial dos devedores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em definir se houve a prescrição intercorrente diante do transcurso de prazo superior a cinco anos sem diligências eficazes para satisfazer o crédito executado. III. RAZÕES DE DECIDIR: O art. 921, III, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil, na redação dada pela Lei no 14.195/2021, determina que, não sendo localizados o devedor ou bens penhoráveis, a execução será suspensa por um ano e, transcorrido esse prazo sem êxito na constrição patrimonial, a prescrição começará a correr. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que requerimentos para diligências infrutíferas não interrompem nem suspendem a prescrição intercorrente, sendo necessária a efetiva constrição patrimonial para interromper o prazo prescricional (AgInt no AREsp 1165108/SC, 1a Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 18.02.2020). No caso, o exequente limitou-se a requerimentos formais e manifestações sem resultado prático, não promovendo diligências concretas para avaliação e apreensão dos bens indicados pelos executados. O bloqueio de valores via Bacenjud, no montante ínfimo de R$ 944,47, é insuficiente para interromper a prescrição, pois não representou constrição patrimonial significativa frente ao valor total da execução. Diante da inércia do exequente e do transcurso do prazo prescricional, correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Tese de julgamento: A prescrição intercorrente ocorre quando, após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, o exequente não promove diligências eficazes para viabilizar a satisfação do crédito, permitindo o transcurso do prazo prescricional. Requerimentos formais e diligências infrutíferas não interrompem a prescrição intercorrente. A constrição patrimonial considerada ínfima, sem impacto significativo na execução, não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, III, §§ 1o, 2o, 3o e 4o; CC, art. 206, § 5o, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1165108/SC, 1a Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 18.02.2020; TJ-MT, AC no 0015832-60.2006.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 19.03.2024; TJ-MT, AC no 10160554420168110041, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 12.04.2023. (N.U 0004681-09.2010.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025)

Ressalta-se, também, a observância ao
princípio da vedação à decisão surpresa
, nos termos dos
arts. 9o, 10 e 487, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil
, uma vez que, antes de resolver o mérito, o Juízo
a quo
intimou a apelante para se manifestar quanto à prescrição.

Importa salientar, ainda, que não há que se falar em aplicação da Súmula 106 do STJ para o presente caso.

Isto porque como se verifica dos andamentos processuais, não se verifica morosidade do sistema do judiciário, mas sim desídia do próprio exequente.

Vale relembrar que a ação prescreveu em 15/12/2015, ou seja, quando em 2020 solicitou novo pedido de citação, a ação já se encontrava prescrita, logo, não há que se atribuir a morosidade ao mecanismo do judiciário para o caso em tela.

Neste espeque, consumada, portanto, a prescrição, a extinção da execução é a medida que se impõe.

Deste modo, escorreita a sentença recorrida.

2.

Pré-questionamento.

Por fim, anoto que as articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o pré-questionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Sem majoração de honorários frente a não fixação no 1o grau.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025